Tribunal: TJBA
Processo: 0501395-39.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501395-39.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALCIDES INACIO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA - GAD. PERÍCIA. MESMO FATO GERADOR.
BIS IN IDEM. DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE APENAS NOS PERÍODOS SEM PAGAMENTO DA GAD E A PARTIR DA SUA REGULAMENTAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE O PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501395-39.2017.8.05.0137
, em que figura como apelante
ALCIDES INACIO DA SILVA NETO
e apelado
MUNICÍPIO DE JACOBINA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,